Tribunal: STF
Processo: AI 235517
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        A matéria constitucional ventilada nas razões do recurso
extraordinário não foi debatida no aresto recorrido, incidindo o
óbice da Súmula 282-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.